Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-75.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000110-75.2001.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO DOS RÉUS E DO MP. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO GENÉRICA PARA DOIS RÉUS. AFASTAMENTO. AVALIAÇÃO IDÔNEA PARA UM RÉU. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE PARA DOIS RÉUS. ADEQUAÇÃO PARA UM RÉU. QUANTUM. EXASPERAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGIME DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. I - No Tribunal do Júri é o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso e não as razões recursais. Indicada a irresignação se funda em todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, o recurso deve ser conhecido por todos os fundamentos legalmente previstos. II - Se o d. Juiz sentenciante formulou o quesito nos exatos termos dispostos na denúncia e em conformidade com a decisão de pronúncia, com observância ao art. 482 do CPP, não há como acolher o pedido de nulidade posterior à pronúncia. III - As nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas na Sessão, logo depois de ocorrerem, conforme descrito no art. 571, inc. VIII, do CPP, e devem ser registradas na ata de julgamento, nos termos do art. 484 do CPP. Não constando qualquer irresignação, preclusa a questão. IV - A demonstração de prejuízo é essencial para o reconhecimento da alegada nulidade, seja relativa ou absoluta, conforme previsto no art. 563 do CPP. V - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo possível ao Tribunal de apelação anulá-la sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistir nos autos prova a amparar a conclusão dos jurados. Estando a decisão do Conselho de Sentença, que condenou os réus, devidamente respaldada pelo conjunto probatório colhido nos autos, deve ser mantida. VI - A retratação em Plenário, sem qualquer justificativa plausível, não é suficiente para invalidar a confissão extrajudicial detalhada, que, somada aos depoimentos das testemunhas e aos demais elementos de convicção que compõe o acervo probatório, é capaz de prestar solidez ao decreto condenatório. VII - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, têm valor probatório, porquanto possuem fé pública, sendo aptos a embasar a condenação se coesos com as demais provas dos autos. VIII - A qualificadora do motivo torpe, por se tratar de circunstância de natureza subjetiva e de caráter pessoal, não se comunica ao partícipe, em regra. Porém, se o partícipe tem consciência da motivação do crime e adere à conduta criminosa, deve a qualificadora do motivo torpe ser utilizada para capitular o crime pelo qual responde. IX - A valoração negativa da culpabilidade deve ser aferida por elementos concretos retirados dos autos, que sejam suficientes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, não se prestando para tanto afirmativa genérica, que compõe o tipo penal. X - Revela-se fundamento válido para a análise desfavorável das circunstâncias do crime, o fato de que o réu se encontrava no local do crime e indicou a vítima para o executor, mesmo tendo pleno conhecimento de que ela segurava no colo uma criança, a qual poderia ter sido alvejada pelos disparos de arma de fogo. O mesmo não se pode dizer dos réus que não estavam no local e, por isso, não tinham ciência de tal circunstância fática. XI - O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para fixação da pena-base. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação. XII - A jurisprudência, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais. Fração diversa poderá ser aplicada, outrossim, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. XIII - Segundo orientação do col. STF, o início da execução da pena após confirmada a condenação em segunda instância não ofende o princípio de presunção de inocência. XIVI - O Juízo das Execuções Penais é o competente avaliar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena, para decidir sobre prisão domiciliar. XV - Recurso do réu João Alcides Miranda conhecido e desprovido. Recursos do Ministério Público e dos réus Vanderlei Batista Silva e Constantino de Oliveira conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos do Código de Processo Penal: a) artigo 479, suscitando nulidade do julgamento pelo fato de o membro do Ministério Público ter feito menção a documentos e depoimentos que não foram acostados tempestivamente aos autos; b) artigo 482, aventando a nulidade do julgamento em razão de deficiência na elaboração dos quesitos, pois teria ocorrido inclusão de afirmações que antecipam a valoração dos fatos e se afastam da neutralidade, ao se confundirem com a tese de acusação; c) artigos 155 e 156, afirmando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto a todos os pontos, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais para ilustrar as divergências. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, e LIV, bem como 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ao fim, em petição de ID 19276690, requer a digitalização das mídias acauteladas ao processo físico, referente às gravações da Sessão Plenária ocorrida em 13 de novembro de 2017. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 479 do Código de Processo Penal. Isso porque depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que a referência utilizada pelo membro do Ministério Público “encontra respaldo no depoimento de João Marques dos Santos” (ID 13381363 - Pág. 21), bem como que “no documento de fls. 1825/1852, elaborado pela Delegada responsável pelas investigações, há destaque para o depoimento de Denis Leandro de Sousa Brito” (ID 13381363 - Pág. 24). O recorrente, por sua vez, defende que nenhum dos depoimentos existe nos autos. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). De igual sorte, tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à aventada violação ao artigo 482 do CPP, uma vez que porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o MM. Juiz Presidente atendeu claramente às disposições legais aplicáveis ao caso e com observância do princípio da correlação, porquanto formulou o quesito em proposição afirmativa e simples e em conformidade com a decisão de pronúncia, na qual foi declarada admissível a acusação nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público” (ID 13381363 - Pág. 18), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à apontada ofensa aos artigos 155 e 156, ambos do CPP. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. 2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. 3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados. 3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes. 4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/6/2020) (g.n.). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante ao suposto malferimento do artigo 5o, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, e LIV, da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). Por fim, quanto ao pedido de ID 19276690, à Secretaria para que disponibilize a mídia referente às gravações da Sessão Plenária ocorrida em 13 de novembro de 2017. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009/A025